Tribunal: STF
Processo: ARE 1529597
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) MUNICIPAL CELETISTA. SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. SEXTA-PARTE. 1. Agente operacional contratado no regime celetista, sem prévia aprovação em concurso público. Pretensão de recebimento da sexta-parte. 2. Possibilidade. Autor que completou 20 anos de efetivo serviço público municipal antes do advento da LCM nº 539/2017, que restringiu o direito aos servidores celetistas concursados. 3. LCM nº 05/1990 — Estatuto dos Servidores local que, ao estabelecer a sexta-parte, não especificou o regime jurídico do servidor ou sua condição de concursado ou não. 4. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [C]om com razão o recorrente. 



    Consta que o autor, servidor público municipal celetista, pretende o recebimento da sexta-parte, com os respectivos reflexos, nos termos dos arts. 99 e 100 da Lei Complementar Municipal nº 05/1990 — Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município, que assim dispõe (fls. 100):



    [...]



    Nota-se que o artigo faz referência ao servidor público municipal, sem fazer vinculação a regime jurídico ou sua condição de concursado ou não.



    Apenas posteriormente a Lei Complementar Municipal nº 539/2017, em seu art. 6º, restringiu o pagamento da sexta-parte aos servidores celetistas concursados (fls. 154):



    [...]



    O requerente fora admitido em 28 de março de 1988, sem prévia aprovação em concurso público, para exercer o emprego público de Agente Operacional - Atendente (fls. 3, 15/16 e 79).



    Ocorre que, tendo ingressado no serviço público municipal em março de 1988, completou 20 anos de efetivo exercício em 2008, muito antes do advento da referida lei complementar, que trouxe disposição mais restritiva.



    Assim, uma vez que nos termos do Estatuto abarcados os empregados públicos, sem qualquer distinção se concursados ou não, e cumpridos os requisitos para a aquisição do direito à sexta-parte antes, repisa-se, do advento da Lei Complementar Municipal nº 539/2017, é o caso de reconhecer a procedência do pedido.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente